Tribunal: TJDFT
Processo: 0717948-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. VIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. INVÁVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso conste nos autos provas documentais do cometimento do crime juntamente com a confissão em sede inquisitorial, mesmo que não confirmada em juízo, e com relatório policial indicando a prática reiterada do delito, resta comprovada a autoria e a materialidade do delito.

2. Para a fixação de valor indenizatório mínimo, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (1) pedido na denúncia, (2) indicação do montante pretendido e (3) instrução probatória específica oportunizando o contraditório e a ampla defesa. Restando ausente a indicação do montante pretendido, inviável a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.